Tribunal: TJDFT
Processo: 0700832-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700832-15.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEIVIDE COSTANTIN RADAELLI AGRAVADO: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo interposto por DEIVIDE COSTANTIN RADAELLI (Id. 80136165), em face de decisão proferido pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id. 80136167) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0709993-66.2024.8.07.0017, interposta por SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O juízo de origem fundamentou que, de acordo com os extratos bancários juntados, a parte executada, ora agravante, não se encaixa com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo, posto que há transações de valores consideráveis. Em sede de razões recursais (Id. 80136165), a parte agravante sustenta que possui renda instável, sem garantias de ganhos fixos. Dessa forma, não possui disponibilidade financeira para suportar as custas processuais. O preparo não foi recolhido em razão dos agravantes postularem pela gratuidade de justiça. Em que pese o recorrente tenha apresentado os extratos bancários das três instituições financeiras que possui conta, esses documentos estão um pouco desatualizados. Assim, faz-se necessária a apresentação dos extratos dos mesmos bancos, porém dos meses de novembro e dezembro de 2025 e de janeiro de 2026. Além disso, não foi apresentada cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Portanto, intime-se o agravante para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, os seguintes documentos: a) cópias dos extratos bancários de novembro e dezembro de 2025 e de janeiro de 2026 das instituições Pagbank, Santander e Inter e b) cópia integral da CTPS. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso, independentemente de nova decisão. É importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada aos núcleos familiares carentes de recursos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital